Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600156-12.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
11/11/2025
Número: 0600156-12.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600156-12.2025.6.16.0000 do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB ( Diretório Estadual),
referente ao exercício de 2012, julgadas não prestadas, na Petição nº 181-94.2013.6.16.0000 - SADP
, decisão monocrática publicada em 31.07.2013, com o trânsito em julgado em 09.08.2013, que
determinou a aplicação da sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário aos Diretórios
Estaduais do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e outros.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(REQUERENTE)
SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE (ADVOGADO)
GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA
(ADVOGADO)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44786577
11/11/2025
15:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44786577 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223318600000043723987
Número do documento: 25111115223318600000043723987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:06:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.673

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600156-12.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - OAB/GO51389
ADVOGADO: GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/RJ209211
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO.
ELEIÇÕES
2012.
DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Partidárias, referente
ao exercício financeiro de 2012, formulado
pelo Diretório Estadual do Paraná do
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB, cujas contas foram
originariamente julgadas não prestadas.
2. O órgão técnico do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) apontou a
existência de uma conta corrente não
declarada pelo partido, mas, após a
apresentação
dos
extratos
bancários,
constatou-se a ausência de movimentação
financeira.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
acolhimento
do
pedido,
com
o

Num. 44786577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223318600000043723987
Número do documento: 25111115223318600000043723987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:06:49
recebimento das contas apenas para fins de
divulgação e regularização do cadastro do
partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB -
PARANÁ cumpriu os requisitos do art. 58
da Resolução TSE nº 23.604/2019 para
regularizar sua situação cadastral, em razão
do julgamento de suas contas do exercício
financeiro de 2012 como não prestadas,
considerando
a
existência
de
conta
bancária sem movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O procedimento de regularização de
contas partidárias julgadas não prestadas
visa à reabilitação do partido perante a
Justiça
Eleitoral,
permitindo
o
restabelecimento da regularidade cadastral
e a aptidão para receber recursos do Fundo
Partidário.
6. A apresentação das contas, mesmo que
tardia, não enseja novo julgamento, mas
serve
para
fins
de
publicidade
e
regularização do registro.
7. A análise da documentação apresentada
e dos extratos bancários demonstrou a
ausência de movimentação financeira na
conta bancária inicialmente não declarada,
afastando
qualquer
presunção
de
irregularidade.
8. Não houve recebimento de recursos do
Fundo Partidário, nem foram identificados
recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente para assentar como
regularizadas as contas do PARTIDO
RENOVADOR
TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB, Diretório Estadual do

Num. 44786577 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223318600000043723987
Número do documento: 25111115223318600000043723987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:06:49
Paraná, relativas ao exercício de 2012,
exclusivamente para fins de divulgação e de
regularização do registro e anotação no
Sistema
de
Informações
de
Contas
Eleitorais e Partidárias (SICO), afastando os
impedimentos previstos na legislação de
regência.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
tardia de contas partidárias, acompanhada
da
comprovação
da
ausência
de
movimentação financeira em conta bancária
inicialmente não declarada, satisfaz os
requisitos para a regularização da situação
cadastral do partido perante a Justiça
Eleitoral. 2. A regularização das contas,
nessas condições, restringe-se aos fins de
divulgação e registro, não ensejando novo
julgamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 58, caput.
Jurisprudência relevante citada:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Regularização da Omissão da Prestação de Contas Partidária Anual,
relativo ao exercício financeiro de 2012, formulado pelo Diretório Estadual do Paraná do
PARTIDO
RENOVADOR
TRABALHISTA
BRASILEIRO
-
PRTB,
cujas
contas
foram
originariamente julgadas não prestadas nos autos nº 181-94.2013.6.16.0000.
Instado a se manifestar, o órgão técnico deste Tribunal emitiu parecer inicial apontando que: a)
embora o partido tenha declarado a inexistência de contas bancárias, foi identificada uma conta
corrente no Banco do Brasil S.A. (agência 1518, conta 239739), ativa entre 31/07/2012 e
20/11/2012; b) não foi localizado o extrato eletrônico da referida conta no sistema SPCE; c) a

Num. 44786577 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223318600000043723987
Número do documento: 25111115223318600000043723987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:06:49
ausência dos extratos prejudicou a verificação completa da movimentação de recursos; d) o
partido apresentou os demais documentos exigidos pela Resolução TSE n° 23.604/2019 para a
regularização, como demonstrativos contábeis e certidões de composição partidária; e) não foram
identificados repasses de recursos do Fundo Partidário ao diretório estadual no exercício de
2012.
Após a juntada dos extratos bancários por determinação judicial, o setor técnico emitiu parecer
complementar, elucidando que: a) os extratos fornecidos pelo Banco do Brasil comprovaram a
ausência de qualquer movimentação financeira na conta bancária nº 23.973-9; b) com a análise
dos extratos, concluiu-se pela inexistência de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo acolhimento do pedido,
apontando que: a) as contas devem ser recebidas apenas para os fins de divulgação e de
regularização do cadastro do partido; b) a medida encontra amparo no art. 58 da Resolução TSE
n° 23.604/2019.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, é de se conhecer do
pedido de regularização.
A controvérsia central reside em verificar se o PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB - PARANÁ cumpriu os requisitos do art. 58 da Resolução TSE nº
23.604/2019 para regularizar sua situação cadastral, em razão do julgamento de suas contas do
exercício financeiro de 2012 como não prestadas.
O pedido merece prosperar. Explico.
Inicialmente, destaca-se que, embora o pedido de regularização refira-se às contas eleitorais do
pleito de 2012, regidas pela Resolução TSE n. n.º 23.376/2012, em seus contornos processuais,
o procedimento de regularização de prestação de contas rege-se pelas normas constantes na
Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários podem
requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por

Num. 44786577 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223318600000043723987
Número do documento: 25111115223318600000043723987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:06:49
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que
ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e
13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz Eleitoral ou o
Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando
ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios
anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de
valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário
e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos
valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Assim, o pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
No caso, as contas eleitorais relativas às eleições de 2012 do PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB, DIRETÓRIO ESTADUAl, foram julgadas como não
prestadas, sendo-lhe imposta a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário.
O parecer da unidade técnica apontou inexistirem recursos de fonte vedada, assim como de
origem não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário ou do
fundo especial de financiamento de campanhas.
Feita essa introdução, de se notar que o procedimento para a regularização de contas partidárias
julgadas não prestadas é um mecanismo que visa à reabilitação do partido perante a Justiça
Eleitoral, permitindo que o órgão partidário restabeleça sua regularidade cadastral e,
consequentemente, sua aptidão para receber recursos do Fundo Partidário. Conforme o art. 58
da Resolução TSE nº 23.604/2019, a apresentação das contas, mesmo que tardia, não enseja
novo julgamento, mas serve para fins de publicidade e regularização do registro.

Num. 44786577 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223318600000043723987
Número do documento: 25111115223318600000043723987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:06:49
No caso em tela, a agremiação política buscou sanar a omissão, apresentando a documentação
pertinente. O ponto nevrálgico da análise recaiu sobre uma conta bancária (nº 23.973-9, agência
1518, Banco do Brasil S.A.) que esteve ativa durante parte do exercício de 2012 e não havia sido
inicialmente declarada pelo partido. A ausência de informações sobre a movimentação financeira
nesta conta representava, a princípio, um óbice à completa análise da regularidade dos recursos.
Contudo, a dúvida foi devidamente sanada. Atendendo à diligência requerida pelo Ministério
Público Eleitoral, este juízo determinou que a instituição financeira apresentasse os extratos
correspondentes, os quais foram juntados aos autos. A análise subsequente pelo órgão técnico
deste Tribunal foi categórica ao concluir que "não houve movimentação financeira para a referida
conta".
Dessa forma, os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, que: a) o partido
apresentou os documentos contábeis e formais exigidos para a regularização, declarando
ausência de movimentação financeira; b) a conta bancária identificada pela Justiça Eleitoral, de
fato, não registrou qualquer transação no período; c) não houve recebimento de recursos do
Fundo Partidário, nem foram identificados recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada.
Diante desse cenário, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da boa-fé, a
ausência de movimentação financeira, devidamente comprovada, atende aos fins do pedido
formulado pela agremiação para a regularização de suas contas. A finalidade da norma foi
alcançada, pois restou demonstrado que não houve gestão de recursos financeiros pelo partido
no período, afastando qualquer presunção de irregularidade.
Portanto, tendo o partido cumprido as exigências legais e regimentais para a regularização de sua
situação, o deferimento do pedido é medida que se impõe, conforme bem salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e deferir o pedido de regularização, para o fim de assentar
como regularizadas as contas do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB,
Diretório Estadual do Paraná, relativas ao exercício de 2012, exclusivamente para fins de
divulgação e de regularização do registro e anotação no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias (SICO), afastando os impedimentos previstos na legislação de regência,
nos termos do art. 58, caput, da Res. TSE 23.604/2019.
Oficie-se o Diretório Nacional da agremiação do teor desta decisão.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44786577 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223318600000043723987
Número do documento: 25111115223318600000043723987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/11/2025 16:06:49

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600156-12.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO -
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - GO51389, GABRIEL
GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - RJ209211, HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL -
SP512257
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.11.2025